Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-04.2021.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1000247-04.2021.811.0015
Recorrentes: OTAIR DE MATOS e ANTONIO FERNANDES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por OTAIR DE MATOS e ANTONIO FERNANDES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 107334453):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – PRELIMINAR DE NULIDADE – 1) ILICITUDE DAS PROVAS – INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES, INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS E CRIME PERMANENTE – REJEIÇÃO – 2) ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DAS VERSÕES APRESENTADAS - ÔNUS DE QUEM ALEGA – ART. 156, CPP – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 – A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Sob o regime de repercussão geral, já decidiu o STF, que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa haja situação de flagrante delito. In casu, o contexto fático - delação de usuário, denúncias anônimas e monitoramento policial em outras ocasiões – permitiu a conclusão de ocorrência de crime no interior da residência, o que foi confirmado com a apreensão de drogas ilícitas em poder dos apelantes. Assim, por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível qualquer investigação anterior, além das monitorações e circunstâncias do flagrante. 2 - Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos agentes se mostram discrepantes e isoladas do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os testemunhos dos policiais condutores, em especial, prestados em juízo, com detalhes da prisão dos apelantes e apreensão das drogas, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacredita-los. (RACrim n° 1000247-04.2021.811.0015, Rel. RONDON BRASIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 06/10/2021)”.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação ao art. 386, IV e V, do CPP, ao argumento de que prova dos autos foi obtida mediante procedimento policial realizado em clara violação de domicílio. Sustenta que a busca domiciliar não foi lastreada em procedimentos preliminares de investigação, mas unicamente em meras suposições (id. 102136964).
Recurso tempestivo (id. 109759482).
Contrarrazões (id. 112565969).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Analisando os autos, verifico que a polícia local já havia recebido várias informações dando conta de que na casa de Otair (também conhecido como Bigão) funcionava uma boca de fumo (“Boca de fumo do Bigão”) e, em monitoramento no local, uma equipe de inteligência constatou a veracidade dos fatos.
Diante disso, a guarnição composta pelos PMs Deidjan Guedes, Adriano Muniz Martins, conseguiu abordar um usuário conhecido como “Foguinho” no exato momento em que ele saia da casa de Otair e, com ele, foi localizada uma porção de maconha. Indagado, Foguinho confirmou ter adquirido a droga ali na residência e, inclusive, disse aos policiais que os apelantes estavam cortando a maconha e colocando-a na geladeira.
Ato continuo, os policiais entraram na casa e encontraram 37 porções de maconha, já embaladas e prontas para a venda, totalizando cerca de 868,1g de drogas.
[...]
(...) ao contrário do que quer crer a d. Defesa, é evidente que o contexto fático legitimou a atuação dos policiais sem ordem judicial, porquanto havia mesmo fundados indícios da prática de crime no interior da casa onde os apelantes foram flagrados.
Veja que os policiais somente se dirigiram à casa de Otair porque, além de notícias que apontavam o local como sendo uma boca de fumo, o usuário Foguinho, ao ser abordado saindo da residência, afirmou ter adquirido drogas com os apelantes.
Logo, c.v à Defesa, havia justa causa para a ação policial, tanto que os militares apreenderam substância entorpecente dentro da residência, confirmando, pois, a suspeita do crime em pratica”. (grifei) (id. 95267951).
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 386, IV e V, do CPP, alegam os recorrentes ausência de qualquer diligência investigativa policial apta a embasar a situação de flagrância e de fundada suspeita legitimante do ato, visto que “os policias militares ingressaram na residência do recorrente, em período noturno, sem o registro de autorização dos moradores em vídeo e áudio” e “a versão apresenta pelos milicianos no sentido de que um suposto usuário de drogas, conhecido como “Foguinho”, teria declarado ter adquirido drogas no imóvel, não encontra guarida nos autos, em especial porque referida testemunha foi encaminhada à Delegacia de Polícia, ocasião em que não confirmou referida alegação”, tornando nula tanto a busca domiciliar quanto as provas derivadas do ato.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 07 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça